Tribunal: TJSP
Processo: 1004592-97.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Emolumentos dos exercícios de 2013 a 2017 - Município de Franco da Rocha - Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer imunidade tributária da executada e extinguir a demanda fiscal - Legitimidade da executada para figurar no polo passivo da execução, enquanto proprietária do imóvel do qual se exigem os tributos -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Emolumentos dos exercícios de 2013 a 2017 - Município de Franco da Rocha - Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer imunidade tributária da executada e extinguir a demanda fiscal - Legitimidade da executada para figurar no polo passivo da execução, enquanto proprietária do imóvel do qual se exigem os tributos - Irresignação municipal com vistas ao afastamento da reconhecida benesse e prosseguimento do feito executivo - Inadmissibilidade - Conquanto sociedade de economia mista, a CDHU desempenha função eminentemente estatal - Atuação deficitária, sem visar ao lucro - Participação societária, do Governo do Estado de São Paulo, de 99,9% - Inexistência de concorrência com entes privados - Imunidade adequadamente reconhecida - Julgados do E. STF - Imunidade recíproca, por outro lado, restrita aos impostos, sendo permitido ao Município cobrar, como no caso em apreço, taxas - Afastamento, nesse passo, do benefício em comento relativamente às Taxas de Coleta de Lixo e de Emolumentos - Verba honorária bem fixada, por apreciação equitativa - Sentença reformada em parte - Sucumbência recursal - Apelação parcialmente provida.